Tribunal: TJDFT
Processo: 0743743-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo PITE S/A contra r. Decisão que, em cumprimento provisório de sentença, determinou a transferência dos valores ao arrematante. Aduz o Agravante que a decisão viola o devido processo legal, o contraditório e o princípio da menor onerosidade da execução, além de contrariar o art. 903, § 1o, do Código de Processo Civil, pois há embargos à arrematação pendentes de apreciação. Alega, ainda, que não foi considerado pelo juízo de origem a existência de parcelamento regular do IPTU dos imóveis arrematados, o que implica duplicidade de cobranças e prejuízo ao executado, que está cumprindo suas obrigações tributárias. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da Decisão agravada, “determinando-se a impossibilidade de transferência dos valores até a apreciação definitiva dos embargos à arrematação e a confirmação da regularidade fiscal junto à SEFAZ”. Em síntese, é o relatório. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: Na decisão de ID 203510801, foi determinada a transferência para o arrematante da quantia de R$ 104.653,59, para pagamento dos débitos condominiais. Tanto o credor quanto o devedor noticiaram que os imóveis arrematados não possuíam débitos de condomínio. O condomínio, por seu turno, se manifestou em ID 210767421 informando que os imóveis arrematados não possuem débitos. Sendo assim, cabível se mostra a retificação da decisão de ID 203510801. Isto posto, promova-se a transferência do valor de R$ 71.992,17, do valor depositado na conta judicial 570659418, para a conta de titularidade do arrematante, qual seja, Banco do Brasil, Agência 5191-8, Conta 505172-X, PIX: 002.644.361-99, de titularidade GUSTAVO RIBEIRO DE MELO PEREIRA. Após, a fim de viabilizar a expedição da carta de arrematação, intime-se o arrematante para comprovar o recolhimento do IPTU/TLP, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da respectiva transferência de valores. Promova-se a transferência da quantia de R$ 22.413,44, do valor depositado na conta judicial 570659418, relativa à comissão da Leiloeira Oficial. Promova-se a transferência do montante de R$ 353.863,24, mais os acréscimos legais incidentes, do valor depositado na conta judicial 570659418, para conta bancária indicada em ID 212498927 pela credora HELLEN CRISTINA PAULINO SILVA (Chave Pix CNPJ: 48.770.459/0001-09). Por fim, observo que os valores apurados com a arrematação não foram suficientes à satisfação da obrigação. Fica o executado, portanto, intimado a informar, em 15 dias, eventual êxito na venda particular dos direitos possessórios dos imóveis penhorados, situados nos Lotes 02 e 03, da Etapa 01, do Conj I, do Condomínio Mansões Entre Lagos, Rod. DF, 250, Km 2,5. Itapoã/DF. Transcorrido o prazo sem manifestação ou sem nenhuma proposta de venda, fica a exequente intimada a indicar bens penhoráveis, bem assim deverá acostar aos autos o memorial atualizado do débito. O Agravante insurge-se contra o levantamento de valores pelo arrematante, sob alegação de que há embargos à arrematação pendentes. Não obstante as razões elencadas pelo Agravante, tenho, pelo menos sob um primeiro e provisório exame, que estão ausentes a verossimilhança das alegações, porquanto os embargos à arrematação visando anular a alienação do imóvel foram julgados em 09/07/2024, conforme decisão de id. 203510801. Interpostos embargos de declaração (id. 203720031 e 203869012), a decisão foi mantida e não foram interpostos demais recursos. A alegação de que os débitos de IPTU do imóvel estão parcelados pelo devedor também não se reveste de verossimilhança, tampouco de urgência, pois a determinação de pagamento do imposto foi dirigida ao arrematante e não interfere, por ora, na esfera jurídica do agravante devedor. Diante do exposto, INDEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO.. Intimem-se para contrarrazões. I. Comunique-se. Brasília, 16 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator